Tribunal: TJDFT
Processo: 0712738-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712738-38.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DF SECURITIZADORA S.A. RECORRIDO: ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, EDSON SEBBA, MAURICIO WEBER SEBBA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR. ARTIGO 784, III, CPC. CONTRATO PRINCIPAL. PACTOS ACESSÓRIOS. ATRIBUTOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ. E EXIGIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO INADIMPLMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 783 e 786, ambos do CPC, a execução será fundada em título executivo contendo obrigação certa, líquida e exigível. 1.1. Conforme o artigo 784, III, do CPC, o documento particular, para se consubstanciar em título executivo extrajudicial, deve ser assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. 2. Na hipótese, o contrato principal fixou os direitos e obrigações dos contratantes, todavia, a dívida cobrada é proveniente de instrumentos contratuais acessórios em que não consta a assinatura de 2 (duas) testemunhas, bem ainda não restou comprovado o inadimplemento da executada quanto à obrigação contida nos referidos documentos, não havendo que se falar em título executivo capaz de aparelhar a ação executiva. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação ao artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que o termo aditivo eletrônico assinado pelas contratantes tem força de título executivo, ao argumento de que as declarações constantes nos documentos assinados digitalmente, de acordo com o processo de certificação disponibilizado pelo ICP-Brasil, presumem-se verdadeiros em relação aos seus signatários, razão pela qual a ausência da assinatura de duas testemunhas em contrato eletrônico não retira sua retira a liquidez, certeza e exigibilidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSP. Requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Felipe do Canto Zago, OAB/RS 61.965 e OAB/SP 448.098, e Ricardo de Barros Falcão Ferraz, OAB/RS 43.259. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Felipe do Canto Zago, OAB/RS 61.965 e OAB/SP 448.098, e Ricardo de Barros Falcão Ferraz, OAB/RS 43.259, e que as concernentes aos recorridos sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024